Tribunal: STF
Processo: RE 572061
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (INCISO XXVI DO ART. 7º DO MAGNO TEXTO). PRAZO DE VALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 


1. “A Constituição Federal apenas assegura o reconhecimento dos acordos e convenções coletivas, genericamente, sem aludir ao prazo de validade das condições de trabalho estabelecidas, matéria afeta à lei ordinária” (AI 507.348-AgR, da relatoria do ministro Marco Aurélio). 




2. Agravo regimental desprovido.